Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-93.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. DESCONTO PONTUALIDADE. PAGAMENTO EM ATRASO. DIFERENÇAS. DÍVIDA. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz dos conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva, o abono de pontualidade, enquanto ato de liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento pontual, revela-se, não uma "multa moratória disfarçada", mas um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da obrigação, por meio do qual ambas as partes se beneficiam.
2. A supressio pode ser conceituada como a impossibilidade de exercer um direito por parte de seu titular, em razão de seu não exercício por certo período de tempo e que, em razão dessa omissão, gera à parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível.
3. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar o pleito autoral de acordo com as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente.
4. A Autora efetuou o pagamento das mensalidades a menor e fora do prazo para a obtenção do desconto pontualidade. Assim, não é razoável afirmar que a ausência de cobrança das diferenças pela Ré, no período de oito meses, acarretou legítima expectativa de perdão do débito, pois implicaria a revogação do abono pontualidade, em inequívoca violação ao contrato.
5. A Autora/Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de ato ilícito ou conduta inadequada da Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade ou capaz de abalar a honra ou provocar abalo psicológico considerável nela.
6. Apelação conhecida e não provida